Tribunal: TJPA
Processo: 0810628-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810628-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FRED BRENO SILVA SOUZA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MAU COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS SUBJETIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Agravo em Execução Penal e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Fred Breno Silva Souza
contra o ato do Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém, de indeferir pedido de livramento condicional.

As razões recursais (Id. 6558957) culminaram no pedido de reforma da decisão acima mencionada, visto que preenche os pressupostos objetivo e subjetivo, comprovado pela certidão carcerária. Outrossim, as faltas graves consistentes em fugas já foram julgadas e punida e, sobrepesá-la evidenciaria dupla punição e excesso na execução da reprimenda.

As contrarrazões voltaram-se pelo provimento do presente recurso (Id. 6558964).

Concluso ao juiz, ele sustentou a sua deliberação (Id. 6559768).

Apresentados os autos ao tribunal
ad quem
, coube a mim, por distribuição, a relatoria do feito.

Instada a se manifestar a respeito, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer para que o recurso seja conhecido e improvido (Id. 6832310).

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O presente recurso preenche os requisitos para a sua análise; portanto, deve ser conhecido.

Constam dos documentos juntados aos autos que o agravante foi sentenciado, pelo cometimento de delito capitulado no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II do CPB, à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado; bem como pelo crime descrito no art. 16,§1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto.

Ao decidir quanto ao pedido de livramento condicional do agravante o juízo
a quo
sustenta que,
in verbis
: (Id. 4278257):

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 13/07/2014, descumprimento do regime aberto com recaptura em 14/11/2020, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove
comportamento satisfatório durante a execução da pena
, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. Nesse sentido:

(...)

Neste caso acima delineado, como se observa, o Superior Tribunal de Justiça denegou o livramento condicional em razão de apenas uma fuga da apenada. No caso seguinte, o Tribunal fundamenta a negativa do livramento no histórico carcerário conturbado do apenado.

(...)

Na hipótese que segue, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o livramento condicional em razão da prática de duas faltas graves durante o cumprimento da pena:

(...)

No mesmo sentido, os seguintes julgados embasaram a negativa de livramento condicional:

(...)

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, já até mesmo uma falta grave é suficiente para denegar o livramento condicional.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou),
é também requisito para o

gozo do benefício:

(...)

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.

Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.

Constato que o magistrado assinalou que o agravante possui histórico carcerário “conturbado por faltas graves e indisciplina” incompatível com o comportamento satisfatório, apontando a fuga, cometida pelo apenado, em 13/07/14 e sua recaptura em 14/11/20. E, ainda, ressaltou que não fora demonstrado os requisitos do art. 83, inciso III, IV e §único do CP.

Pois bem.

Em análise da certidão carcerária de Id.

6559770
, observo que, na verdade constam duas fugas no ano de 2014, uma em 13/07/14 e outra em 16/07/14, bem como falta grave, por quebra das regras de monitoramento eletrônico, cometida em 15/04/20, faltando-lhe assim, de fato, o requisito subjetivo para o deferimento de seu pleito, bom comportamento no cumprimento da execução penal.

Há que se considerar posição firmada pelo c. STJ, em reconhecer que o bom comportamento carcerário não se confunde com a execução da pena, como no caso em tela:

(...)

Esta Corte Superior pacificou o entendimento segundo o qual, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária, a análise desfavorável do mérito do condenado feita pelo Juízo das execuções ou mesmo pelo Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e levando em consideração fatos ocorridos durante a execução penal, justifica o indeferimento tanto do pleito de progressão de regime prisional quanto do de concessão de livramento condicional pelo inadimplemento do requisito subjetivo. (AgRg no REsp 1952241/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

Este entendimento, consolida o disposto no art. 83, III, “a”, do Código Penal que fixa:

Art. 83

- O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III
- comprovado: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a)

bom comportamento durante a execução da pena
; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)”. (grifei)

Sobre o assunto junta-se, também do c. STJ:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA PREENCHIMENTO REQUISITO SUBJETIVO. RELATÓRIO PSICOLÓGICO PARCIALMENTE DESFAVORÁVEL. HISTÓRICO PRISIONAL APENADO. COMETIMENTO FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O art. 112 da Lei de Execução Penal exige, para a concessão da progressão de regime, o preenchimento dos requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário).

2. Na hipótese, o indeferimento do benefício foi devidamente fundamentado pelo Juízo singular, em decisum confirmado pela Corte de origem, em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, evidenciado pela conclusão da avaliação interdisciplinar do apenado, que foi em parte desfavorável à concessão do benefício, acarretando dúvidas sobre o juízo crítico do apenado acerca da gravidade dos delitos praticados.

3. Ademais, o paciente ostenta histórico prisional desfavorável ao benefício, com duas faltas disciplinares consideradas de natureza grave, consistentes na posse de réplica de arma de fogo e de granada, em cárcere privado e em agressão e desrespeito a funcionário além de prisão em flagrante durante o cumprimento da pena em regime aberto - não se constatando, pois, o apontado constrangimento ilegal.

4. Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

5. "As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 666.283/SP, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

Ademais, a inclusão da alínea “b” no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019, não significa que a ausência de falta grave no período de doze meses seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, tampouco que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado (AgRg no HC 666.504/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 16/06/2021).

Além disso, não restam comprovados nestes autos o preenchimento dos demais requisitos apontados pelo magistrado (art. 83, inciso III, IV e §único do CP).

Desse modo, não há como acolher o pleito recursal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 14/02/2022